Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES (CONDOMÍNIO IRREGULAR). ABERTURA DE ACESSO INDEPENDENTE. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte adotou o entendimento de que, nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato (Acórdão 1172676, 07023560220178070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O regimento interno da associação de moradores, excepcionando a regra geral, permite a abertura de portões de entrada/saída de veículos/pedestres nos lotes limítrofes com a área externa do condomínio
apelante, desde que haja autorização assemblear, situação que restou comprovada nos autos.
4. A existência dos danos morais é matéria de fato que se submete à regra geral de distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. 4.1. Incabível a pretensão de reconhecer a cobrança de multa por infração a regimento interno de condomínio como dano moral presumido. 4.2. Fato constitutivo do alegado direito à compensação por danos morais não comprovado no caso vertente.
5. Recurso parcialmente provido.